Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões.
3. A majoração dos honorários advocatícios deve atender à base fixada na sentença e de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.076 julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração da autora desprovidos e embargos de declaração do réu providos.